Tribunal: TJMT
Processo: 1032287-19.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032287-19.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ADILSON JOSE PEIXOTO DA SILVA - CPF: 571.458.571-20 (APELANTE), DIEGO ARTHUR IGARASHI SANCHEZ - CPF: 058.848.399-01 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO DO PROVEITO ECONÔMICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por Adilson Jose Peixoto da Silva contra sentença da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou procedente o pedido de revisão contratual, limitando os juros remuneratórios à taxa média de mercado e fixando os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal restringe-se à forma de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, discutindo-se se o percentual aplicado sobre o valor da condenação, diante do pequeno proveito econômico, conduz a valor irrisório que autorize a adoção do critério da equidade previsto no art. 85, §8º, do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 85, §§2º e 8º, do CPC/2015, os honorários devem observar a justa remuneração do trabalho advocatício, podendo ser fixados por equidade quando o valor da causa for baixo ou o proveito econômico irrisório.

4. No caso concreto, o valor da causa (R$ 2.533,96) é insuficiente para gerar honorários proporcionais à complexidade da demanda, que envolveu análise de juros bancários e cálculos financeiros.

5. A jurisprudência deste Tribunal e do STJ tem admitido a fixação equitativa da verba honorária em hipóteses análogas, de modo a assegurar remuneração condizente com o zelo e o tempo dedicados à causa, sem onerar excessivamente a parte sucumbente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Honorários advocatícios fixados, por apreciação equitativa, em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC/2015.

Tese de julgamento:

“1. O art. 85, §8º, do CPC/2015 autoriza a fixação dos honorários por equidade quando o proveito econômico for irrisório ou o valor da causa muito baixo.

2. A justa remuneração do trabalho advocatício deve observar o equilíbrio entre a complexidade da causa, o zelo profissional e a razoabilidade da condenação.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Adilson Jose Peixoto da Silva, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da Ação de Revisão de Contrato Bancário (Proc. nº 1032287-19.2025.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra Banco BMG S.A., julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a abusividade dos juros remuneratórios pactuados no contrato de empréstimo pessoal nº 4707697, limitando a taxa de juros remuneratórios ao percentual de 5,37% ao mês (87,41% ao ano), correspondente à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, e condenar o réu à restituição dos valores pagos a maior pelo autor, de forma simples, montante a ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento (cf. Id. nº 316836870).

O apelante alega que a sentença merece reforma exclusivamente quanto ao percentual de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Sustenta que, dada a complexidade da causa, o valor do proveito econômico é ínfimo (R$ 2.533,96), de modo que os honorários devem ser fixados na modalidade equitativa, com base no art. 85, §8º do CPC.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento parcial do recurso interposto, para que os honorários advocatícios sejam majorados e fixados com base na apreciação equitativa, no valor de um salário-mínimo (R$ 1.518,00) (cf. Id. nº 316836874).

Em contrarrazões, o apelado manifesta concordância com a sentença quanto à limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, mas se opõe à majoração dos honorários advocatícios, sustentando que o percentual fixado na sentença está em conformidade com os critérios legais (cf. Id. nº 316836877).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente à adequação do valor fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, não havendo impugnação quanto ao mérito da sentença que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios pactuados no contrato de empréstimo pessoal firmado entre as partes.

Cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, conforme pacificado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Nesse contexto, a sentença recorrida acertadamente reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios pactuados no contrato de empréstimo pessoal nº 4707697, celebrado em 14/06/2022, que previu taxa de 15,29% ao mês, enquanto a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, divulgada pelo Banco Central do Brasil, era de 5,37% ao mês.

Tal entendimento está em consonância com o Tema Repetitivo 27 do STJ, que estabelece ser “admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”. No caso em análise, a taxa contratada supera em quase três vezes a taxa média de mercado, evidenciando flagrante abusividade.

Quanto aos honorários advocatícios, objeto do presente recurso, o Código de Processo Civil estabelece em seu art. 85, §2º, que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Por outro lado, o §8º do mesmo artigo prevê que “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º”.

No caso em análise, verifica-se que o valor da causa é de R$ 2.533,96 (dois mil, quinhentos e trinta e três reais e noventa e seis centavos), montante que pode ser considerado baixo para os padrões atuais, especialmente considerando a natureza da demanda, que envolve revisão de contrato bancário com análise de cálculos financeiros complexos.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se firmado no sentido de que, em casos como o presente, em que o valor da causa é irrisório, a fixação dos honorários advocatícios deve observar o disposto no art. 85, §8º do CPC, mediante apreciação equitativa.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NÃO APLICAÇÃO DO § 8º-A DO ART. 85 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, ao julgar parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário, reconheceu a abusividade da taxa de juros e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação de sentença. A parte apelante pleiteia a majoração da verba honorária, alegando que a fixação percentual conduz a valor irrisório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante do valor irrisório da condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor da condenação apurado (R$ 1.553,16) torna irrisório o montante dos honorários fixados em 10% (R$ 155,31), o que compromete a justa remuneração da atuação advocatícia.

4. O art. 85, § 8º, do CPC autoriza a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando o proveito econômico for irrisório, inestimável ou o valor da causa for muito baixo.

5. Embora o § 8º-A determine observância da tabela da OAB ou o piso de 10% (dez por cento), esse parâmetro tem caráter orientador, e deve ser compatibilizado com a realidade do caso concreto, conforme entendimento do STJ.

6. Considerando os critérios legais e a proporcionalidade, fixam-se os honorários em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor superior ao obtido por percentual, mas inferior ao sugerido pela tabela da OAB/MT, atendendo ao equilíbrio entre justa remuneração e baixa complexidade da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Quando o valor da condenação resultar em honorários advocatícios irrisórios, é cabível a fixação por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. 2. A tabela da OAB possui natureza orientativa, devendo ser ponderada com as circunstâncias concretas do processo. 3. A justa remuneração do trabalho advocatício exige equilíbrio entre os parâmetros legais, a complexidade da causa e o resultado obtido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A; CC, arts. 389, § 2º, e 406, § 1º; Resolução CMN nº 5.171/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2158059/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, DJe 20.03.2025; STJ, AgInt no REsp 1.751.304/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 30.09.2019; TJMT, Ap. Cív. 1043056-91.2022.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, DJe 22.11.2024.

(N.U 1029675-16.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025)

No caso concreto, considerando que o valor da causa é de apenas R$ 2.533,96, a aplicação do percentual de 15% sobre o valor da condenação (que ainda será apurado em liquidação de sentença) pode resultar em valor insuficiente para remunerar adequadamente o trabalho desenvolvido pelo advogado da parte autora.

Ademais, deve-se considerar que a matéria discutida nos autos envolve conhecimentos específicos de direito bancário e cálculos financeiros complexos, demandando estudo aprofundado e dedicação do profissional para a adequada defesa dos interesses de seu cliente.

Assim, considerando o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, entendo que os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º do CPC.

Contudo, o valor pretendido pelo apelante (R$ 1.518,00, equivalente a um salário-mínimo) mostra-se um pouco elevado para o caso concreto. Considerando todos os parâmetros acima mencionados e a jurisprudência deste Tribunal em casos análogos, entendo razoável a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), montante que remunera adequadamente o trabalho desenvolvido pelo advogado sem onerar excessivamente a parte sucumbente.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reformar parcialmente a sentença apenas no tocante aos honorários advocatícios, fixando-os por apreciação equitativa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025